Tribunal: STF
Processo: RE 1261578
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VICE-PREFEITO. REELEIÇÃO. TERCEIRO MANDATO. MESMO NÚCLEO FAMILIAR. MESMO TERRITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 e no § 3º do art. 121 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. VICE-PREFEITO. INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 14, §§ 5° E 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARENTESCO. CÔNJUGE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
      1. O cerne da controvérsia refere-se a eventual configuração da causa de inelegibilidade relativa a um terceiro mandato sucessivo por mesmo núcleo familiar aos ocupantes do cargo de vice-prefeito, decorrente do disposto nos §§ 5° e 7° do art. 14 da Constituição da Federal. 
    2. Ante a interpretação sistemática dos §§ 5° e 7° do art. 14 da Constituição Federal, verifica-se a impossibilidade de alternância de membros de um mesmo grupo familiar no exercício de cargo majoritário por três mandatos consecutivos. Tais postulados, a toda evidência, alcançam aos cargos de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, porque o preceito constitucional visa coibir a perpetuação no mesmo cargo político de um núcleo familiar em determinada circunscrição, a fim de dar efetividade aos postulados básicos do regime democrático.
    3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, ‘o art. 14, §§ 5° e 7°, da Lei fundamental, segundo a sua ratio essendi, destina-se a evitar que haja a perpetuação ad infinitum de uma mesma pessoa ou de um grupo familiar na chefia do Poder Executivo, de ordem a chancelar um (odioso) continuísmo familiar na gestão da coisa pública, amesquinhando diretamente o apanágio republicano de periodicidade ou temporariedade dos mandatos políticos eletivos’ (Cta n° 117-26/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12.9.2016).
    4. Na espécie, Antônio Ribeiro da Silva, ora Agravante, exerceu mandato de vice prefeito na legislatura de 2009-2012. Em 2012, sua esposa, Sandra Teixeira Lima Ribeiro, sagrou-se vencedora nas urnas para exercer o mandato de vice-prefeita (2012-2016). Em 2016, Antônio Ribeiro da Silva foi novamente eleito para o cargo de vice-prefeito. Assim, evidente a inelegibilidade reflexa entre o agravante e sua esposa ante o exercício de três mandatos consecutivos do cargo de vice-prefeito pelo grupo familiar.
    5. Irrelevante para o deslinde da lide o fato de o agravante e sua esposa, enquanto vice-prefeitos, não sucederem o prefeito no curso do mandato.
    6. Agravo regimental desprovido, com determinação de imediata comunicação ao TRE/TO” (fls. 581-582, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição da República. 
    Salienta que o “Tribunal Superior Eleitoral emprestou interpretação sistêmica aos §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição Federal para entender que é vedado terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar do cargo de vice-prefeito, contrastando, com a devida venia, com o texto constitucional, que não inclui o cargo de vice-prefeitos nas normas ora indicadas, que possuem, diga-se, caráter restritivo, portanto, deveriam assim ser interpretadas” (fls. 600-601, vol. 2).
    Salienta que “entender que o vice-prefeito está à frente do poder executivo é um equívoco. Sequer o vice-prefeito exerce poder de administração pública, com exceção, claro, em caso de substituição ou sucessão. Conforme se extrai dos autos e do Acórdão, nos mandatos anteriores o recorrente e sua esposa não substituíram o prefeito em nenhuma ocasião. Da mesma forma inexistiu sucessão” (fl. 603, vol. 2).
    Assevera “que os dispositivos contrariados visam impedir a manutenção do mesmo grupo familiar no poder, que representa, exclusivamente, a chefia do poder executivo. Importante repisar que o cargo de vice-prefeito não representa qualquer exercício de poder, que ocorre, exclusivamente, quando há a substituição ou sucessão” (fl. 603, vol. 2).
    Sustenta que “o vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito reeleitos podem se candidatar com o cargo de titular, podendo, inclusive, concorrer à reeleição, desde que não tenham substituído ou sucedido o titular nos últimos 6 meses do mandato, o que demonstra uma incoerência quanto a conclusão adotada” (fl. 604, vol. 2).
    Ressalta que, “não tendo as normas constitucionais citado expressamente o cargo de vice-prefeito, não pode haver uma interpretação extensiva para abarcar o cargo” (fl. 604, vol. 2).
    Alega que “a esposa do recorrente, Sandra Teixeira Lima Ribeiro, durante o exercício de seu mandato, 2013/2016, jamais substituiu o Prefeito reeleito, José Pedro Sobrinho” (fl. 606, vol. 2).
    Reforça que “o fundamento do § 7º da Constituição é um só, evitar a utilização da máquina pelo Chefe do Executivo, ou seja o titular do Mandato” (fl. 607, vol. 2).
    Pontua que “o ora recorrente estava substituindo o prefeito eleito, José Pedro Sobrinho, em decorrência de determinação judicial de afastamento cautelar oriunda da ação de improbidade n. 0013003-98.2018.827.2706, e, após a publicação do Acórdão recorrido foi imediatamente afastado do cargo de vice-prefeito e prefeito em exercício” (fl. 608, vol. 2).
    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário, e, sendo reconhecida a repercussão geral, seja dado provimento, tendo em vista a indiscutível afronta aos §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição Federal, e reformar o Acórdão recorrido, afastando a inelegibilidade aventada e a cassação do diploma do recorrente” (fl. 608, vol. 2).
    3. Em 17.3.2020, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento deste recurso:
    “ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VICE-PREFEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE DE  NATUREZA CONSTITUCIONAL. ART. 14, §§ 5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NOVA CANDIDATURA. TERCEIRO MANDATO. GRUPO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ALTERNÂNCIA DE PODER. RESPEITO AO PRINCÍPIO REPUBLICANO. CARGO DE VICE-PREFEITO. APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. — Parecer pelo improvimento do recurso extraordinário” (fl. 627, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Nos §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição da República, dispõe-se:
    “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: (…)
    § 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. (…)
    § 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.
    Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela inelegibilidade do recorrente para o cargo de Vice-Prefeito de Nova Olinda/TO, pela impossibilidade de exercício de terceiro mandato consecutivo pelo mesmo núcleo familiar, com fundamento nos §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição da República: 
    “Conforme declinado na decisão ora impugnada, verifica-se, no caso concreto, o impedimento previsto nos §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição Federal, consubstanciado na impossibilidade de terceiro mandato sucessivo por mesmo núcleo familiar aos ocupantes do cargo de vice-prefeito.
    O ora agravante sustenta, em síntese, que as restrições descritas nos supracitados dispositivos são destinadas tão somente aos chefes do Poder Executivo. Sem razão, contudo.
    A Emenda Constitucional n° 16/97 introduziu o instituto da reeleição, ainda que para um único período subsequente, para os cargos do Poder Executivo no ordenamento jurídico pátrio, sendo vedado, portanto, o exercício de terceiro quadriênio consecutivo.
    Da mesma forma, há vedação constitucional - art. 14, § 7º, da Constituição Federal - de que o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do chefe do Poder Executivo disputem um terceiro mandato logo após o término dos dois quadriênios deste, a fim de impedir a perpetuação de um mesmo grupo familiar no poder. (…)
    Tais inelegibilidades, a toda evidência, também alcançam os cargos de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, porque o preceito constitucional visa coibir a perpetuação no mesmo cargo político de um núcleo familiar em determinada circunscrição, a fim de dar efetividade à alternância de poder, preceito básico do regime democrático. (…)
    Consta dos autos que Antônio Ribeiro da Silva, ora agravante, exerceu mandato de vice-prefeito na legislatura de 2009-2012. Em 2012, sua esposa, Sandra Teixeira Lima Ribeiro, sagrou-se vencedora nas urnas para exercer também o cargo de vice-prefeita (2012-2016). Em 2016, Antônio Ribeiro da Silva foi novamente eleito para o cargo de vice-prefeito. Assim, evidente a inelegibilidade reflexa entre o agravante e sua esposa ante o exercício de três mandatos consecutivos do cargo de vice-prefeito pelo grupo familiar.
    Ademais, o fato de o agravante e sua esposa, enquanto vice-prefeitos, não sucederam o prefeito no curso do mandato é irrelevante para o deslinde da lide, tendo em vista que não altera a situação fática delineada nestes autos, na qual se discute a inelegibilidade reflexa do agravante ao cargo de vice-prefeito decorrente de parentesco” (fls. 586-588, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade do exercício de terceiro mandato consecutivo pelo mesmo núcleo familiar, pois os §§ 5º e 7º da Constituição da República devem ser interpretados de maneira a dotar de eficácia e de efetividade os princípios republicano e democrático da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 14, §§ 5º e 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ELEIÇÃO DE INTEGRANTE DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR PARA O EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DISCIPLINA JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL DA INELEGIBILIDADE – CONSIDERAÇÕES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – O constituinte revelou-se claramente hostil a práticas ilegítimas que denotem o abuso de poder econômico ou que caracterizem o exercício distorcido do poder político-administrativo. Com o objetivo de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência, sempre censurável, do poder econômico ou o abuso, absolutamente inaceitável, do exercício de função pública é que se definiram situações de inelegibilidade, destinadas a obstar, precisamente, entre as várias hipóteses possíveis, a formação de grupos hegemônicos que, monopolizando o acesso aos mandatos eletivos, virtualmente patrimonializam o poder governamental, convertendo-o, numa inadmissível inversão dos postulados republicanos, em verdadeira ‘res domestica’. – As formações oligárquicas constituem grave deformação do processo democrático. A busca do poder não pode limitar-se à esfera reservada de grupos privados, notadamente de índole familiar, sob pena de frustrar-se o princípio do acesso universal às instâncias governamentais. – Legitimar-se o controle monopolístico do poder por núcleos de pessoas unidas por vínculos de ordem familiar equivaleria a ensejar, em última análise, o domínio do próprio Estado por grupos privados. Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a questão do Estado é, por essência, a questão do poder. A patrimonialização do poder constitui situação de inquestionável anomalia a que esta Suprema Corte não pode permanecer indiferente. A consagração de práticas hegemônicas na esfera institucional do poder político conduzirá o processo de governo a verdadeiro retrocesso histórico, o que constituirá, na perspectiva da atualização e modernização do aparelho de Estado, situação de todo inaceitável. Precedentes. Diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame que incide sobre a situação versada nos autos, eis que, mesmo na hipótese de mandato-tampão, inexiste tratamento diferenciado em relação ao mandato regular, de tal modo que o recorrente, embora pudesse validamente eleger-se (como se elegeu) Prefeito Municipal em sucessão ao seu cunhado, não podia disputar a reeleição, em virtude da inelegibilidade por parentesco (CF, art. 14, §§ 5º e 7º), em face do descabimento do exercício da Chefia do Poder Executivo local, pela terceira vez consecutiva, por membros integrantes do mesmo grupo familiar. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo a inelegibilidade do ora recorrente, que se mantém” (RE n. 1.128.439-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.12.2018).
    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Inelegibilidade. Artigo 14, § 7º, da Constituição do Brasil. 1. O artigo 14, § 7º, da Constituição do Brasil, deve ser interpretado de maneira a dar eficácia e efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder. Agravos regimentais a que se nega provimento” (RE n. 543.117-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 22.8.2008).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO ELETIVO PARA CARGO DE CHEFIA DO PODER EXECUTIVO PELO MESMO GRUPO FAMILIAR. REGIME JURÍDICO DAS INELEGIBILIDADES. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TERCEIRO MANDATO DO MESMO GRUPO FAMILIAR. SEGURANÇA JURÍDICA NO PROCESSO ELEITORAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser legítima a “interpretação construtiva” das causas de inelegibilidade constantes na Constituição Federal, quando amparada pelo Princípio Republicano da alternância no Poder. Precedentes. II – A aplicação da causa de inelegibilidade da vedação ao exercício de terceiro mandato eletivo para o cargo de chefia do Poder Executivo pelo mesmo grupo familiar exige a adoção de critérios objetivos para sua aferição, bastando, para tanto, a verificação do vínculo familiar, nos termos do art. 14, § 7°, da CF/1988, independentemente da ocorrência de separação conjugal, falecimento, ou outras possibilidades supervenientes à posse do primeiro familiar na chefia do Poder Executivo, de modo a conferir maior segurança jurídica ao processo eleitoral no momento do registro de candidaturas. III – As causas de natureza eleitoral são isentas da fixação de custas ou honorários por serem necessárias ao exercício da cidadania (art. 5°, LXXVII, da CF/1988). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.028.577-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.4.2019).
    A Procuradoria-Geral da República proferiu parecer nos termos a seguir:
    “Sabe-se que, a partir da Emenda Constitucional n° 19/1997, surgiu no ordenamento jurídico a figura da reeleição, contemplando o postulado de continuidade administrativa e o princípio republicano.
    Ainda que seja possível a reeleição para continuidade dos atos de governo, o princípio republicano impõe limitação, porquanto ‘a nota diferencial da república em relação à monarquia não se assenta tão só no fato de o governante ser eleito (há exemplo de monarquia eletiva), mas, sim, na periodicidade das eleições, na temporalidade do exercício do mandato: na república, a eleição é sempre um evento futuro e certo.’.
    Além de evitar que os cargos eletivos sejam sempre ocupados pela mesma pessoa, pois permitida somente uma reeleição (art. 14, §5°, da Constituição da República), o legislador constitucional teve a cautela de restringir a concentração do poder em um grupo familiar, trazendo ao texto constitucional a hipótese de inelegibilidade reflexa, in verbis (…)
    A limitação constitucional busca também evitar que determinado candidato seja privilegiado durante a campanha eleitoral em função de sua relação de parentesco com os chefes do Poder Executivo. Ademais, dificulta-se a reiteração de práticas irregulares institucionalizadas, favorecendo a alternância de poder e a temporalidade dos mandatos.
    Nesse sentido, esse Supremo Tribunal já proferiu decisão afirmando a necessidade de resguardo da sociedade quanto ao monopólio de determinados grupos hegemônicos no poder, nos moldes do seguinte voto do Ministro Celso de Mello nos autos do RE nº 446.999-5/PE: (…)
    Extrai-se da consulta acima que caso o titular do cargo possa concorrer novamente ao mesmo cargo, seu cônjuge ou parente igualmente poderá, sendo exigida apenas a desincompatibilização nos 6 meses que antecedem as eleições.
    Logrando êxito no segundo pleito, este mandato deve ser considerado como o segundo do grupo familiar, de modo a atrair a aplicabilidade do §5° do art. 14 da Constituição, que veda a reeleição.
    Não obstante, a exegese do art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição da República atrai a limitação também aos vices dos cargos majoritários, por sua íntima vinculação com os titulares do Poder Executivo.
    De fato, a relação entre ambos é regida pelo princípio da indivisibilidade da chapa, que decorre do art. 77, §1°, da Constituição da República e do art. 91 do Código Eleitoral.
    Ao interpretar a Constituição de forma sistêmica, a ordem proibitiva de reeleição não pode ser aplicada apenas aos titulares dos cargos do Poder Executivo, porquanto seus respectivos vices, eleitos em conjunto, atuam durante todo mandato em substituição ao titular do cargo quando este encontra-se em viagem, férias, licença médica e outras hipóteses de afastamento temporário.
    Ordinariamente, possuem o papel de auxiliar na administração pública, podendo exercer funções por delegação, típicas do cargo majoritário cuja atuação não seja exclusiva do titular.
    E, da mesma forma que se pretende a alternância de poder em relação ao titular do cargo, o respectivo vice, que exerce sobre as decisões do Município amplo poder de influência, também deve observar o preceito constitucional.
    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral na presente demanda, invocando o princípio democrático, do qual decorre a necessidade de alternância de poder, ao concluir que o "preceito constitucional visa coibir a perpetuação no mesmo cargo político de um núcleo familiar em determinada circunscrição, a fim de dar efetividade a alternância de poder, preceito básico do regime democrático'.
    Relevante enfatizar a importância dada aos princípios republicano e da continuidade administrativa no voto do Ministro Gilmar Mendes, quando da relatoria do RE n° 637485, no qual se discutia o caso do ‘prefeito itinerante’. Naquela oportunidade o Ministro deixou claro que ‘ambos os princípios - continuidade administrativa e republicanismo - condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do art. 14, § 5º, da Constituição. A reeleição, como condição de elegibilidade, somente estará presente nas hipóteses em que esses princípios forem igualmente contemplados e concretizados.’
    Somente a efetiva alternância de poder tem o condão de concretizar referidos princípios, devendo ser rechaçada a pretensão de que mesmo grupo familiar titularize cargos no executivo municipal sucessivamente.
    Acompanhando o relator naquela ocasião, a Ministra Cármen Lúcia, pontuou que ‘[ainda que a Emenda Constitucional n. 16/1997 tenha instituído a possibilidade de reeleição para os chefes do Poder Executivo, acolhendo argumentos de necessidade de mais tempo para cumprimento dos planos de governo, a Constituição da República limita essa possibilidade a uma única reeleição, o que revela a valorização da alternância de poder e a limitação temporal de seu exercício como meios de controle de abusos por seu titular’.
    Para que se possa resguardar as disposições constitucionais, portanto, há que se privilegiar a alternância de poder, a fim que não haja perpetuação de grupos familiares ocupando cargos majoritários por sucessivas eleições.
    Por outro lado, argumenta o recorrente que a não assunção efetiva do cargo de Prefeito pelo candidato eleito para o cargo de vice-prefeito no seu primeiro mandato - assim como ocorreu com sua esposa, em mandato intermediário -, por não ter ocorrido substituição, seria suficiente ao acolhimento de sua pretensão. Nessa perspectiva aduz ser a doutrina uníssona no sentido de que a ausência de substituição nos seis meses que antecedem o pleito ou sucessão no curso do mandato são suficientes para afastar a inelegibilidade.
    Tal fato, contudo, ainda que tivesse sido comprovado, não foi contemplado pela instância a quo, visto que o entendimento do Ministro Relator no TSE, seguido à unanimidade, pontuou a dispensabilidade de tal análise, nos seguintes termos: (...)
      Além de inexistir manifestação sobre tal matéria nas instâncias ordinárias, não há razões para dissentir de aludido entendimento, pois a inelegibilidade decorre não da prática de atos de ofício no cargo, mas do parentesco com seu anterior ocupante.
    Dessa forma, além de não ser essencial à postulação do recorrente, a análise desse argumento demanda necessária incursão no conjunto fático probatório a fim de verificar se realmente ocorreu sucessão ou substituição, o que não é possível tendo em vista o óbice da súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Dessa forma, com base nos princípios republicano, da alternância de poder e da indivisibilidade da chapa majoritária, é forçoso reconhecer ser acertada a decisão, ora recorrida, do Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser mantida íntegra” (fls. 628-631, vol. 2).
    O parecer da Procuradoria-Geral da República harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que as condições de inelegibilidade se estendem ao vice-prefeito, nos termos do decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral na espécie: “tais inelegibilidades, a toda evidência, também alcançam o vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, porque o preceito constitucional visa coibir a perpetuação no mesmo cargo político de um núcleo familiar em determinada circunscrição, a fim de dar efetividade à alternância de poder, preceito básico do regime democrático” (fl. 587, vol. 2). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora